Tribunal: STF
Processo: RE 596728
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 8.213/1991. REVISÃO POR ESTA CORTE. INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF.



    II – O acórdão de origem concedeu aposentaria proporcional ao recorrente com fundamento nas disposições da Lei 8.213/1991. Eventual violação do texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário.



    III – Agravo regimental improvido.